Tribunal: TJMT
Processo: 1028045-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028045-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IGOR THAMPSON DE MATOS - CPF: 018.678.191-12 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), HANAA JAMEL KARAWI - CNPJ: 35.086.416/0001-59 (RECORRIDO), VALERIA YASHIMINE DE AMORIM XAVIER - CPF: 041.490.421-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECLAMADA QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO. NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO. OFERECEU PROPOSTA DE ACORDO NO PRAZO DE SUA DEFESA. SENTENÇA RECONHECEU REVELIA. JULGAMENTO PROCEDENTE DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CAUSA SUPERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECLAMADA DEVIDAMENTE ADVERTIDA NA CARTA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada a restituir o valor de
R$ 26.471,63
(vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e um mil e sessenta e um centavos) pelos
danos materiais
, bem como, ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de
danos morais
.

A reclamada em suas razões recursais pugna pela nulidade da sentença
a quo
para que seja concedido novo prazo para a apresentação de contestação com defesa técnica ou a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da necessidade de prova pericial por se tratar de prova complexa.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023